Tribunal: TJDFT
Processo: 0715525-79.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECADÊNCIA DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. VAGA EM GARAGEM. USO COMUM. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PREVISÃO EM CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. TRANSFERÊNCIA À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA APÓS O REGISTRO DA CONVENÇÃO. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cuida-se de apelação interposta pelo réu contra sentença que, em ação conhecimento, declarou a nulidade da dação em pagamento de vagas de garagem do condomínio autor realizada pela construtora à instituição bancária, por se tratar de bens de uso comum destinados ao estacionamento de veículos para pessoas com deficiência.
2. À luz do art. 169 do Código Civil, a pretensão de declaração de nulidade de negócio jurídico não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo. Rejeita-se, portanto, a prejudicial de decadência arguida na apelação.
3. Nos termos do art. 1.333, parágrafo único, do Código Civil, a convenção do condomínio registrada no Cartório pode ser oponível contra terceiros.
4. Na hipótese, o ato de transferência pela ré construtora/incorporadora à instituição financeira requerida da propriedade das vagas de garagem n. 44, 100 e 154 do condomínio autor, após a publicidade e registro da convenção de condomínio, é nulo, nos termos do art. 166, II, do Código Civil, haja vista a destinação das referidas vagas ao estacionamento de veículos de pessoas com deficiência e a previsão na convenção de inalienabilidade dos bens de uso comum.
5. Recurso conhecido e desprovido.